Tribunal: TJBA
Processo: 8024240-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024240-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DORINALVA SANTOS RAMOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. EC Nº 114/2021. BASE DE CÁLCULO DO RATEIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. JUROS DE MORA. NATUREZA AUTÔNOMA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADPF 528). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por profissional do magistério contra ato atribuído à autoridade estadual, visando à inclusão dos juros de mora na base de cálculo do rateio de 60% (sessenta por cento) dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF, com fundamento no artigo 5º, da EC nº 114/2021. Paralelamente, foi interposto Agravo Interno contra decisão que indeferiu a liminar. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a subsistência do agravo interno diante do julgamento de mérito do mandado de segurança; e (ii) a possibilidade de inclusão dos juros de mora na base de cálculo do rateio constitucional destinado aos profissionais do magistério. III. Razões de decidir 3. O Agravo Interno resta prejudicado por perda superveniente do objeto, tendo em vista que o julgamento de mérito da ação principal absorve a análise da tutela provisória anteriormente indeferida. 4. Os juros de mora possuem natureza jurídica autônoma em relação à obrigação principal, constituindo indenização pelo atraso no adimplemento, não se confundindo com o valor devido originariamente. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, firmou entendimento vinculante, no sentido de que os juros de mora não se submetem à vinculação constitucional dos recursos do FUNDEF, restringindo-se tal vinculação ao valor principal. 6. A EC nº 114/2021 não alterou essa compreensão, pois não incluiu expressamente os juros de mora na base de cálculo da subvinculação, devendo a norma ser interpretada em consonância com o precedente vinculante. 7. O direito dos profissionais do magistério é de natureza derivada e limitado aos termos da norma constitucional, não alcançando parcelas de natureza autônoma, como os juros moratórios. 8. Ausente direito líquido e certo, uma vez que a pretensão se funda em interpretação extensiva, incompatível com a jurisprudência vinculante do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O julgamento de mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, por perda superveniente do objeto. 2. Os juros de mora incidentes sobre precatórios do FUNDEF possuem natureza autônoma e não integram a base de cálculo da subvinculação de 60% destinada aos profissionais do magistério, nos termos da EC nº 114/2021 e da ADPF 528 do STF. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; CF, art. 102, §2º; EC nº 114/2021, art. 5º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528; STF, RE 855.091. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8024240-62.2024.8.05.0000, de Salvador, em que é Impetrante Dorinalva Santos Ramos e Impetrado Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Públco, data de assinatura eletônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA